Tribunal: TJDFT
Processo: 0729156-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729156-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IELMA CARDOSO DE OLIVEIRA PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada IELMA CARDOSO DE OLIVEIRA em favor de PAULO HENRIQUE DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, consistente em manter a prisão preventiva do paciente. Relata que o paciente foi preso em flagrante em 23/5/2022, acusado da prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, com base na necessidade de garantia da ordem pública. Aduz que a denúncia já foi ofertada e recebida em 10/8/2022, relatando a peça que o paciente trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, uma porção de crack acondicionada em plástico, na forma de duas pedras, perfazendo a massa líquida de 17,88g (dezessete gramas e oitenta e oito centigramas). Menciona que, em 17/8/2022, formulou pedido de liberdade provisória alicerçado no fato de que na folha de antecedentes do requerente constavam processos recentes cometidos por um terceiro e, que o corréu Geraldo possui antecedentes criminais, além de ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas e, ainda assim, teve a liberdade provisória concedida. Acrescenta que, subsidiariamente, requereu a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico, sendo o pedido indeferido pelo juízo, ao argumento de que não houve alteração no suporte fático a justificar a revisão da medida. Sustenta o equívoco do entendimento manifestado pelo magistrado, alegando que a prisão preventiva é medida excepcional que deve ser relegada para último plano, conforme se extrai da Lei n. 12.403/2011. Ressalta que a garantia da ordem pública, termo tantas vezes utilizado para justificar a manutenção da segregação cautelar do acusado, já se tornou um cheque em branco para toda sorte de prisão arbitrária e ilegal, dada a falta de clareza semântica que traz em si. Discorre que a ordem pública sempre será afetada quando houver a prática de um delito, por menor que seja a sua gravidade. Salienta que, apesar de o paciente não ser primário, suas anotações são antigas e dois registros referem-se a pessoa diversa. Invoca o art. 312, § 2o, do CPP que prevê que a prisão preventiva deve ser decretada com base em fatos novos ou contemporâneos que indiquem que a liberdade do investigado ou do réu ofereça algum risco atual que se pretenda evitar com a medida. Nesse cenário, entende que anotações antigas ou vinculadas a antecedentes de terceira pessoa são inservíveis para esse fim. Ressalta, ademais, a quantidade e natureza do entorpecente apreendido com o paciente, argumentando que o crime que lhe é imputado, em tese, foi cometido sem grave ameaça ou violência, sendo salutar a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura e, subsidiariamente, sejam aplicadas outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Funda-se o writ na alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para fundamentar a manutenção da segregação cautelar do paciente, preso desde maio do corrente ano, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. Notoriamente, “A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021) Na hipótese, não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que indeferiu o requerimento de concessão de liberdade ao paciente, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública. Confira-se: “(...) No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do requerente em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão preventiva. A decisão que decretou a prisão preventiva do requerente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a sua custódia cautelar (ID 133954637). Explicitou-se a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Além disso, fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar do autuado com base nos artigos 282, §6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. PAULO HENRIQUE possui diversas condenações por crimes dolosos e, apesar de a Defesa alegar que alguns registros não pertencem a ele, conforme aventado pelo Ministério Público, algumas condenações são recentes e por crimes dolosos (ID 125594466, páginas 05 e 06). Ademais, ausente fato novo a justificar a revogação da prisão do requerente, não é dado ao Juízo da causa a função de revisor das decisões proferidas pelo NAC (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Acórdão n. 1113665, 07109191120188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/08/2018, Publicado no PJe: 07/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Sendo assim, inexistente qualquer constrangimento ilegal e inalterado o panorama fático e processual que ensejou a custódia cautelar do acusado PAULO HENRIQUE DA SILVA, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão, sendo inadmissível ainda sua substituição por uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (...)” Ao contrário do que alega a defesa, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, lastreando-se a autoridade coatora não só na decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia para indicar a ausência de fatos novos que autorizem a soltura do paciente, como ainda apontou os motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar, embasando-se no art. 316 do CPP. Infere-se que o equívoco referente às duas anotações em nome de pessoa diversa (ID 38889046 e 38889048) não é capaz de abalar os judiciosos fundamentos da decisão coatora, pois, ainda que se afastem referidas anotações, pendem em desfavor do paciente diversas outras passagens por crimes contra a vida e contra o patrimônio em longa folha de antecedentes penais (ID 38889051 – p.1/28). E, na origem, o paciente está sendo acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, juntamente com Geraldo Limeira da Silva e Flávio Barbosa Souto, em virtude dos seguintes fatos narrados na denúncia (ID 126798559): “(...) No dia 23 de maio de 2022, entre 14h30 e 17h20, na QNN 03, Conjunto I, Lote 08, Ceilândia/DF, os denunciados GERALDO LIMEIRA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, venderam as seguintes porções de substância de tonalidade amarelada vulgarmente conhecida como crack: a) para o usuário José Neto Reis da Câmara, 02 (duas) porções de crack, na forma de pedras, uma acondicionada e plástico e outra sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 0,16g (dezesseis centigramas); b) para o usuário Flávio Martins Vieira, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais), 01 (uma) porção de crack, em forma de pedras, acondicionada em plástico, perfazendo massa desprezível; c) para o usuário Jeronimo Danilo Fernandes, pela quantia de R$ 20,00 (vinte reais), 01 (uma) porção de crack, na forma de duas pedras, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,18g (dezoito centigramas); d) para o usuário João Miguel Duarte França, pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais), 01 (uma) porção de crack, em forma de pedras, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 0,40g (quarenta centigramas). No mesmo contexto, o denunciado Geraldo, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, na forma de duas pedras, sem acondicionamento específico, perfazendo a massa líquida de 175,12g (cento e setenta e cinco gramas e doze centigramas). Ainda no mesmo contexto, o denunciado Paulo Henrique, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de crack, acondicionada em plástico, na forma de duas pedras, perfazendo a massa líquida de 17,88g (dezessete gramas e oitenta e oito centigramas). Por fim, ainda no mesmo contexto, o denunciado Flávio Barbosa, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de forma livre e consciente, colaborou, como informante, com os outros dois denunciados, para a prática do crime de tráfico de drogas. Policiais civis receberem diversas “denúncias” anônimas apontando a existência de tráfico de drogas na QNN 03, Conjunto I, lote 08, residência de um notório traficante e conhecido ponto de tráfico. Referidas “denúncias” informavam que no local prestava-se suporte para outros traficantes da região, mediante a entrega e guarda/depósito de entorpecentes. O local é difícil monitoramento, em razão de diversos informantes (“olheiros”), que prontamente anunciam a presença da força policial. Um desses “olheiros” era o denunciado Flávio Barbosa. Apesar das adversidades, os agentes de polícia iniciaram o monitoramento do local, inclusive fazendo uso de filmagens. Durante campana, os agentes de polícia viram e filmaram o usuário Flávio Martins Vieira ingressando no lote, saindo dali pouco tempo depois. Seguiu-se a abordagem do citado usuário, com ele sendo encontrada uma porção de crack. O usuário Flávio Martins disse que havia comprado o entorpecente de um rapaz que trajava camiseta do time do flamengo (vestimentas do denunciado Geraldo), dentro da casa monitorada, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais). Flávio Martins também disse que já havia comprado drogas naquele local anteriormente. Prosseguindo no monitoramento, os policiais visualizaram diversos outros usuários entrando e saindo do lote. Três deles foram abordados pelos agentes de polícia: Jerônimo Danilo Fernandes, José Neto Reis da Câmara e João Miguel Duarte França. Com os três foram encontradas porções de crack. O usuário Jerônimo disse que comprou as porções de crack na residência monitorada, tendo pagou o valor de R$ 20,00 por essas substâncias estupefacientes, de um rapaz que vestia camiseta cinza (roupa trajada pelo denunciado Paulo Henrique). Já o usuário João Miguel disse ter pago o valor de R$ 5,00 (cinco reais). Na sequência, a equipe policial dirigiu-se ao lote para abordagem dos denunciados Geraldo e Paulo Henrique que, nesse momento, não obstante a ordem de parada, correram, ingressaram no lote e trancaram o portão de acesso. Adentrando no local, no segundo barraco à esquerda, os policiais abordaram o denunciado Geraldo, com ele encontrando a quantia de R$ 134,00 (cento e trinta e quatro reais). Em busca neste local foram encontradas duas grandes porções de crack (dentro do banheiro), uma balança de precisão, uma faca com resquícios de drogas e a quantia de R$ 300,00. Ato contínuo, no primeiro barraco à direita do lote, dentro do banheiro, os agentes de polícia encontraram o denunciado Paulo Henrique, que jogou um objeto no vaso sanitário e acionou a descarga. No local, durante busca, foram localizadas porções de crack e uma balança de precisão. Durante as buscas no lote chegou ao local o usuário Leonardo Pereira do Nascimento que, sem perceber a presença dos policiais, questionou-lhes por um “velho”. Indagado do motivo de sua presença no lote, Leonardo informou que queria comprar uma porção de R$ 5,00 (cinco reais) de crack. Também foi abordado pelos agentes o denunciado Flávio Barbosa que, durante as diligências, foi identificado como um dos informantes (“olheiros”). Na ocasião, o denunciado Flávio Barbosa, ao perceber a presença policial, gritou, diversas vezes, a palavra “gigolô”, visando alertar os outros dois denunciados acerca da presença dos agentes no local. Em sede policial, por meio de reconhecimento por fotografia, o usuário Jerônimo apontou o denunciado Paulo Henrique como sendo a pessoa que lhe vendera o entorpecente. Já o usuário Flávio Martins reconheceu, também por meio de fotografia, o denunciado Geraldo como sendo a pessoa que lhe vendera a droga. O usuário Flávio Martins também reconheceu o denunciado Paulo Henrique como sendo a outra pessoa que se se encontrava na residência na companhia do denunciado Geraldo. Flávio Martins também disse, por fim, que já havia comprado drogas, em outra ocasião, do denunciado Paulo Henrique. Com tal comportamento, os denunciados GERALDO LIMEIRA DA SILVA e PAULO HENRIQUE DA SILVA estão incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06; enquanto o denunciado FLÁVIO BARBOSA SOUTO está incurso nas sanções do art. 37, da Lei n.o 11.343/06. (...)” Não há dúvida, assim, quanto à materialidade do delito e dos fortes indícios de autoria. Registro que a quantidade de crack apreendida em poder do paciente e de seu comparsa corresponde a 194,66 (cento e noventa e quatro gramas e sessenta e seis centigramas - laudo de perícia criminal de ID 129993488 dos autos da ação penal), a indicar a possibilidade de se produzir por volta de 778 (setecentas e setenta e oito) pedras de crack, cujo peso individual é de aproximadamente 0,25g, cabendo ressaltar ainda o alto potencial lesivo da droga apreendida. Nesse viés, ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia. Com efeito, a traficância de drogas depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais, inclusive com atos extremamente violentos para manutenção dos pontos de venda e cobrança de dívidas. Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que não se mostra evidenciado pelos elementos dos autos. Nesse cenário, não há manifesta ilegalidade na manutenção de sua prisão preventiva a amparar a tese de constrangimento ilegal, impondo-se seja preservada a ordem pública e resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP. Amparando a tese, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA, DINHEIRO E BALANÇA DE PRECISÃO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas do crime - foram apreendidos, no momento do flagrante, quase 3 kg de maconha, quantidade que não pode ser considerada como inexpressiva. Ademais, também foi consignado que no interior do mencionado imóvel encontraram seis ou sete tijolos de maconha, assim como algumas porções soltas, uma balança, um celular e grande quantia em dinheiro em notas diversas. Autorizada a análise dos dados telefônicos do paciente, encontraram diversas mensagens sobre vendas de entorpecentes, uma delas ocorrida poucos minutos antes da abordagem de uma usuária que solicitava droga. 4. Como é cediço, as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade e a variedade apreendida, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que "a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública" (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016). 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo improvido." (AgRg no HC 697.630/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) Tenho, pois, que se fazem presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sob esse prisma, portanto, o ato acoimado reveste-se de total legalidade, inexistindo a alegada afronta à Constituição Federal ou à legislação infraconstitucional, não permitindo as circunstâncias, por ora, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 13:20:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator